Tribunal: TJSP
Processo: 2035260-75.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. Receptação. Pedido de revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Decisão fundamentada. Paciente multirreincidente e portador de maus antecedentes. Circunstâncias que justificam a manutenção da prisão cautelar. Ordem denegada.